Tribunal: STJ
Processo: 0802099-06.2020.8.12.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790493 - MS (2024/0433244-
2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: M DE L A DOS S
ADVOGADO
: VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
EMBARGADO
: B V S
ADVOGADA
: JORACI DUTRA - RS035149
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: eea29938-9318-438c-9ed0-d711a80f3c2e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790493 - MS (2024/0433244-
2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: M DE L A DOS S
ADVOGADO
: VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
EMBARGADO
: B V S
ADVOGADA
: JORACI DUTRA - RS035149
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão com a
seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. No presente caso, a parte agravante deixou de impugnar o único fundamento da
decisão (impossibilidade de interposição de dois recursos pela mesma parte contra
o mesmo julgado).
3. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso quanto a aspectos da tempestividade do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49397703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 9d6531f8-6cf9-440e-aaa4-9096fd82cd0c

Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição nem obscuridade.
Com efeito, constato que o julgado embargado é claro em suas premissas e
objetivo em suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Esclarece-se que o não
conhecimento do recurso especial não decorreu da análise de sua tempestividade,
mas sim da aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões - fundamento
que não foi impugnado pelo agravo interno -, o que acarretou a incidência do óbice
previsto na Súmula 182 do STJ.
Embora a solução prestigiada não corresponda à desejada pela parte
embargante, essa circunstância não eiva o acórdão de nulidade.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de
efeito modificativo.
No presente recurso, busca-se, expressamente, a alteração do julgado por
via sabidamente inadequada, na medida em que os embargos de declaração são
recurso de fundamentação vinculada, adstrito à correção dos vícios acima elencados
ou, ainda, de erro material.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna,
ou seja, aquela verificada sempre que existirem no decisum embargado
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
3. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1251891/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2021
15/12/2021

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:09
Código de Controle do Documento: 9d6531f8-6cf9-440e-aaa4-9096fd82cd0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.790.493 / MS
Número Registro: 2024/0433244-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020990620208120031 0802099062020812003150002 8020990620208120031
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE L A DOS S
ADVOGADO : VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
AGRAVADO
: B V S
ADVOGADA
: JORACI DUTRA - RS035149
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M DE L A DOS S
ADVOGADO
: VANDERLEI JOSÉ BOBROWSKI - RS018395
EMBARGADO : B V S
ADVOGADA
: JORACI DUTRA - RS035149
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49868479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: 9e7f3f61-62fd-4a31-9a09-7cdfd9eb238e

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: 9e7f3f61-62fd-4a31-9a09-7cdfd9eb238e